Tribunal: TJBA
Processo: 0533098-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533098-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

APELADO: FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI, UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÀS AGRAVANTES. INSURGÊNCIA. alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em face de estarEM em recuperação judicial. descabimento. necessidade de demonstrar a hipossuficiência alegada. precedente do stj. não comprovação no caso concreto. RECURSO conhecidO e desprovidO. DECISÃO mantida.

1.
A
Súmula 481 do STJ preconiza que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da sua incapacidade financeira.

2. É
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
que, mesmo na hipótese de pessoa jurídica em recuperação judicial, a concessão da assistência judiciária gratuita também depende de demonstração da sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo.

3. Verifica-se que os balanços patrimoniais colacionado aos autos não têm o condão de comprovar a impossibilidade das recorrentes, empresas de grande porte, de arcarem com o preparo recursal, com taxa máxima de R$ 2.923,10, descabendo a alegação de que atravessam uma Recuperação Judicial, já que este fato, por si só, não demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de recursos para o pagamento das despesas processuais.

4. O fato de haver a parte agravante obtido, em outros processos, a concessão da assistência judiciária gratuita, supostamente com base na mesma documentação, não vincula o entendimento deste Colegiado.

5. Não prevalece o argumento de que o pagamento das custas devidas inviabilizará o plano de recuperação judicial, pois tal alegação não encontra nenhuma comprovação nos autos.

6. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533098-13.2014.8.05.0001
, em que figuram como agravante FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA e agravado FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.